Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-16.2010.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000695-16.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 353.513.491-91 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DA SEGURADORA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA E RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Devidamente demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e a requerida, ora apelante, sendo esta a parte legítima para figurar na ação.

“O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade.”
(N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).

Tanto a seguradora, quanto a estipulante ou subestipulante que atuam como intermediárias na contratação de seguro, são partes legítimas e solidárias para responderem pelo pagamento do prêmio de indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização n. 0000695-16.2010.811.0003, promovida por MAURO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento da indenização securitária ao autor, em razão da constatação da invalidez permanente, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (23/02/2010), bem como correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data da contratação do seguro (09/06/2006), até o efetivo pagamento. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.”

Em suas razões recursais, a apelante aponta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que na data do sinistro não detinha qualquer responsabilidade pela apólice. Diz que a pretensão está abarcada pelo instituto da prescrição, afirmando que o direito prescreve em 01 (um) ano.

No mérito, alega que não houve qualquer vício na prestação do serviço fornecido, excluindo-se a sua responsabilidade nos termos do Art. 14, §3º, inciso I do CPC. Diz ainda, que o contrato não prevê cobertura para invalidez laborativa, mas funcional nos casos de invalidez por acidente e invalidez total por doença.

Em suma, pede o acolhimento das preliminares para extinguir o feito, subsidiariamente pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada no ID 287866853.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A) PRELIMINARES

I) Ilegitimidade Passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o contrato em discussão foi cancelado na data de 31/12/2006, não assiste razão a apelante.

Como bem destacou o juiz de primeiro grau:

“Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que, mesmo após a alegada extinção do contrato de seguro em grupo, a requerida continuou a descontar valores a título de seguro de vida diretamente do contracheque do autor. Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, foram realizados descontos no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) nos salários referentes ao mês de janeiro de 2007 (id. 76585685 - Pág. 38), janeiro de 2008 (id. 76585685 - Pág. 39), fevereiro de 2008 (id. 76585685 - Pág. 40) e março de 2008 (id. 76585685 - Pág. 41), ou seja, em meses posteriores à data na qual a requerida afirma ter ocorrido o cancelamento do contrato.

Dessa maneira, a requerida adota comportamento processual contraditório, ao sustentar, por um lado, a inexistência de qualquer relação jurídica com o autor a partir de 31 de dezembro de 2006 e, por outro, ao auferir vantagem financeira por meio dos descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento após essa data. Tal conduta se amolda à vedação do ordenamento jurídico ao comportamento contraditório, consubstanciada no princípio da boa-fé objetiva e na aplicação do brocardo latino "nemo potest venire contra factum proprium", segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza ou adotar posicionamento contraditório em prejuízo de terceiros.

Além disso, verifica-se que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que demonstre a veracidade de sua alegação de cancelamento definitivo do contrato. [...]”
(id. 287866041)

Desta forma, restou devidamente demonstrada a relação jurídica entre a parte autora e a requerida, ora apelante, sendo esta a parte legítima para figurar na ação, conforme expressamente previsto no contrato, o qual visa justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

II) Prescrição ânua

O recorrente sustenta ainda que a pretensão do autor estaria prescrita, pois, o acidente que resultou em sua invalidez foi na data de 24/02/2008 e, por isso, a ação deveria ser movida até 24 de fevereiro de 2009, enquanto que a ação foi promovida somente no ano de 2010.

Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte pretende a condenação da seguradora ao pagamento de indenização, é aplicável a prescrição ânua, consoante o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

A sentença recorrida acertadamente pontuou que:

“[...] A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive consolidada na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Assim, o prazo prescricional não se inicia na data do acidente, mas sim no momento em que o autor obteve o diagnóstico definitivo sobre a invalidez permanente que lhe acomete. No caso concreto, o conjunto probatório revela que o autor somente teve ciência inequívoca de sua invalidez em 25 de janeiro de 2010, data em que foi emitido o laudo médico conclusivo pelo profissional responsável, documento este acostado aos autos sob o id. 76585685 - Pág. 43. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada em 27 de janeiro de 2010, é evidente que a pretensão indenizatória do autor foi exercida dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição. [...]”

Fundamento que coaduna com o entendimento deste E. Tribunal:

“O prazo prescricional para cobrança de seguro de vida é de um ano e o marco inicial é a data da ciência inequívoca da incapacidade.”
(N.U 0005270-84.2012.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 05/02/2018).

“As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.”
(N.U 1002476-54.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Portanto, verifica-se que o autor somente tomou conhecimento de sua incapacidade em 25 de janeiro de 2010, conforme Laudo Médico assinalado pelo médico Marcus A. dos Santos (CRM 5374) (id. 287866011 – pg. 43), que atestou que do acidente ocorrido em 24/02/2008, resultou
“hoje ao exame física apresenta dor crônica de fluxo extensão, limitação funcional aos esforços, o mesmo esta com debilidade parar exercer as atividades habituais no trabalho”.

Portanto, sendo a ação protocolada em 27/01/2010, não há que se falar em prescrição, razão pela qual também
rejeito a preliminar.

B) MÉRITO

A controvérsia gira em torno da negativa de indenização securitária por parte da companhia apelante, sob o argumento de que o segurado, ao tempo do acidente que lhe causou invalidez, não estaria sob a cobertura do contrato em discussão.

No caso em concreto, resta incontroverso nos autos a existência do contrato de seguro/apólice, consoante documentos de Id. 287866011 (pg. 42).

Igualmente, comprovado a ocorrência do evento danoso (invalidez permanente) em razão do acidente ocorrido em 24/02/2008, da qual somente tomou conhecimento inequívoco na data de 25/01/2010 (laudo médico id. 287866011 - 43), o qual possui cobertura contratual, no importe de R$ 20.000,00, quanto à segurada (Id. 287866011 - 42).

Aliás, bem destocou a decisão de primeiro grau:

“No curso da instrução processual, restou demonstrado que o autor é titular de um contrato de seguro de vida em grupo, mantido com a requerida, conforme documentação anexada aos autos, a qual comprova o vínculo contratual e os descontos efetuados diretamente em seu contracheque, inclusive após a data em que a seguradora alegou o cancelamento do contrato. Assim, conforme já analisado na apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, há comprovação da relação jurídica entre as partes e da legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, a documentação acostada ao feito comprova que o autor preencheu todos os requisitos necessários para o recebimento da indenização securitária. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente encontra-se especificado no contrato de seguro, conforme documento anexado ao id. 76585685 - Pág. 42. Ademais, o grau da invalidez restou devidamente atestado por meio do laudo pericial acostado ao id. 108868444, que confirma a incapacidade permanente decorrente do acidente sofrido pelo autor.

Dessa forma, restando devidamente comprovados o vínculo contratual, a legitimidade passiva da requerida, o valor da indenização e a caracterização da invalidez permanente do autor, conclui-se que o demandante demonstrou de forma satisfatória seu direito ao recebimento da indenização securitária pleiteada.”

No que se refere à vigência do contrato, ainda que o contrato estivesse cancelado, os descontos em folha de pagamento permaneceram vigente, não se avista comprovação da comunicação formal ao segurado de que o contrato não estaria mais vigente, bem como não haveria motivos para continuar desconto o valor do contrato, ônus que incumbia a apelante.

Nessa perspectiva, estabelece a Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.

Portanto, sendo a comunicação prévia requisito essencial para a resolução do contrato de seguro e não comprovada a adoção desta medida, o contrato estava em plena vigência na ocasião do sinistro, sendo devida a indenização.

Demais disso, a empresa estipulante possui responsabilidade pela indenização securitária, tendo em vista que a negativa de cobertura decorreu da alegação de ausência de cobertura, o que não há nada nos autos que corrobore com sua afirmativa, desta quanto ao repasse dos prêmios recolhidos pelos segurados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE REPASSE DA CORRETORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - REJEIÇÃO. - A seguradora é parte legítima e solidária para responder por ato ilícito da estipulante/corretora - Tendo em vista a ausência de repasse do valor do prêmio descontado do segurado pela corretora à seguradora, nos termos do disposto no artigo 34 do CDC, deve a seguradora responder de forma solidária com a corretora a obrigação de efetuar o pagamento do prêmio e da indenização por danos morais - A ausência de comunicação do cancelamento do contrato ao segurado gera o dever da seguradora (de forma solidária com a estipulante) de indenizá-lo - O que não pode ocorrer, no caso, é a penalização do segurado que pagou pontualmente os valores do prêmio, cumprindo, pois, com a obrigação que lhe competia”
(TJMG - AC: 10024131015364002 MG, Relator: Mariangela Meyer, j. 06/10/2015, p. 23/10/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO CARACTERIZADO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA DE SEGURO. COBERTURA DE DIÁRIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SEGURADORA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. I - A estipulante de seguro possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação ordinária visando ao recebimento de indenização securitária por invalidez é decorrente de internação hospitalar e por danos morais, uma vez que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação e prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro. II - É aplicável a teoria da aparência na hipótese vertente, pois a contratante, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. III - Conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a oferta de seguro por companhia seguradora vinculada a instituição financeira implica responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor. IV - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido”
(TJMG - AC: 10105140159242002 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, j. 08/04/0018, p. 20/04/2018).

Igualmente, dispõe a jurisprudência acerca das responsabilidades dos estipulantes:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - CONTRATO RESCINDIDO NO BOJO DE AÇÃO ORDINÁRIA PRETÉRITA - PARCELAS DO PRÊMIO DEBITADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE - SOLIDARIEDADE DOS RÉUS PARA RESPONDER PELOS PREJUÍZOS OCASIONADOS AO SEGURADO - DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES. O estipulante ou subestipulante não se exime da responsabilidade pelos danos ocasionados ao segurado em decorrência do contrato de seguro diante da solidariedade agasalhada pelo Código Consumerista como medida básica de proteção ao consumidor.”
(TJSP - AC: 10092688820158260114 SP 1009268-88.2015.8.26.0114, Relator: Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017).

Logo, cabe à requerida, ora recorrente, a obrigação de efetuar o pagamento da indenização no valor da apólice contratada, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme estipula o Certificado acostado em Id. 287866011 (pg. 42).

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025